Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0703972-67.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: FELIPE RESENDE HERCULANO, LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI, NATHALIA ROCHA PERESI, LUIS FERNANDO RUFF PACIENTE: MARCELO SOUZA SANTIAGO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Os advogados Felipe Resende Herculano, Luis Fernando Ruff, Luiz Gustavo Rocha Oliveira Rocholi e Nathália Rocha Peresi impetram habeas corpus em favor de Marcelo Souza Santiago e Look Painéis Ltda. contra decisão do Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília que recebeu e manteve a denúncia sem analisar as teses defensivas expostas na resposta à acusação. Informam que a empresa Look Painéis Ltda. e seu representante legal, Marcelo Souza Santiago foram denunciados por infração ao artigo 48, da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998) e que o Juízo coator não motivou a ratificação do recebimento da denúncia, incidindo em completa falta de fundamentação. Alegam a afronta ao contraditório e à ampla defesa, bem como o descumprimento do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Citam julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal em que decisões genéricas de análise da resposta à acusação foram anuladas por esse motivo, esclarecendo as teses formuladas nas respostas à acusação foram as seguintes: (1) com relação a Marcelo, a inépcia da denúncia e falta de justa causa, por não ter sido individualizada a conduta; (2) com relação a ambos, a inexistência da proposta de suspensão condicional do processo e o cabimento da absolvição sumária, por aplicação do princípio da insignificância ou por ausência de dolo, considerando o DER - Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal havia autorizado a instalação do painel de publicidade em uma suposta área de preservação permanente. Pedem liminarmente a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito, considerando que a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 11/03/2020; no mérito, pede a anulação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia e dos atos processuais subsequentes. A firma Look Painéis e seu sócio Marcelo Souza Santiago foram denunciados por infração ao artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), que reza: “impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação”, cominando a pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa. A denúncia foi recebida em 22/07/2019 e dela se colhe a seguinte narrativa: entre outubro de 1997 e maio de 2017, a empresa Look Painéis manteve um outdoor em área de preservação permanente (APP) de vereda, também inclusa nas áreas de proteção ambiental (APAs) do Lago Paranoá e do Planalto Central, assim agindo sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), no âmbito local, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no âmbito federal. Com isso teriam sido causados danos ambientais diretos: a retirada de vegetação em APP e impermeabilização do solo; e indiretos: afastamento com prejuízo do fluxo da fauna nativa e compactação do solo, concorrendo para o assoreamento do Lago Paranoá. Na mesma ação penal, a empresa SCA Assessoria Comercial Ltda., Oswaldo Rocha Mello Filho e Murilo de Melo Santos também foram denunciados: os dois primeiros por infração ao artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais e o terceiro por infringir o artigo 67, que diz o seguinte: “conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público”. A firma SCA Assessoria Comercial também manteve outdoor em unidade de conservação e o servidor Murilo, servidor do Departamento de Estradas de Rodagens, autorizou indevidamente a instalação dos outdoors. Em 20/01/2020, o Juízo ratificou o recebimento da denúncia, afirmando que as teses defensivas são questões de mérito, pertinentes à materialidade e à autoria dos delitos, sendo necessária a instrução processual para o seu exame. Acrescentou que não há manifesta atipicidade da conduta, nem excludentes de ilicitude e de culpabilidade, salvo inimputabilidade, ou extinção da punibilidade, de sorte que não cabe a absolvição sumária. Inicialmente, ressalte-se que não se conhece da impetração quanto à pessoa jurídica, pois a violação potencial ou efetiva ao direito de locomoção somente pode atingir pessoas naturais, conforme tem pontificado o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PRODUTOS NOCIVOS À SAÚDE. RÉU. PESSOA JURÍDICA. VIA IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. CORRÉU. GERENTE DA EMPRESA. INÉPCIA. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NÃO PROVIMENTO DA SÚPLICA. 1 - A pretensão de declarar inepta a denúncia e trancar a ação penal em relação a pessoa jurídica não é própria ao veio mandamental e restrito do habeas corpus, pois, em tal caso, não há ameaça, sequer indireta, ao direito de ir e vir que, como cediço, não pode ser de titularidade de ente fictício. 2 - Não há falar em inépcia da denúncia em relação ao corréu se consta ele como gerente da empresa e, pois, era quem sabia de tudo o quanto acontecia, não sendo plausível supor e nem há elementos para isso, no caso concreto, que não tinha consciência da realização do transporte da carga perigosa sem a competente autorização administrativa, conduta que é crime em tese. 3 - Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (RHC 38.929/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 11/05/2018). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PESSOA JURÍDICA FIGURANDO COMO PACIENTE. ENTE MORAL NÃO DOTADO DE LIBERDADE DE IR E VIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que haja interesse jurídico da empresa em atacar decisão ou condenação oriunda de ação penal, não há cogitar em risco de cerceio de sua liberdade de locomoção. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 393.284/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017) É prudente suspender a ação penal até o julgamento do mérito, de sorte a evitar a prática de atos processuais que eventualmente possam ser anulados, diante da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 11/03/2020. Além disso, não há réus presos e é certo que o presente writ será julgado com celeridade, por sua própria natureza e celerida do rito. O exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do Ministério Público para que o Colegiado examine a legalidade da decisão afrontada. Assim, presentes os requisitos do fumus boni iuris et periculum in mora, defere-se a liminar para suspender o andamento da ação penal até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-se informações pormenorizadas. Exclua-se Look Painéis LTDA do polo ativo. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator